Tribunal: TJDFT
Processo: 0714552-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714552-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JULIO CEZAR CALHEIROS DA SILVA, JULIO CEZAR CALHEIROS DA SILVA - ME DECISÃO 1. Agrava o exequente da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 35115152) que indeferiu nova consulta aos sistemas Infojud e Renajud e anotou que a pesquisa de imóveis e veículos compete ao próprio agravante. Alega, em síntese, que é devida nova consulta aos sistemas supracitados, para localizar bens penhoráveis do devedor, pois a última ocorreu há mais de dois anos. Argumenta que o Juízo deve utilizar os sistemas à sua disposição, sobretudo porque a execução objetiva satisfazer o interesse do credor e já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance. Pede a antecipação da tutela recursal, para deferir a pesquisa pleiteada. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Observo que os executados foram citados, não constituíram advogado, nem apresentaram embargos à execução, de acordo com ids 30153349 e 30153370, autos principais. Logo, é desnecessária a intimação para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 06/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator